Tribunal: TJBA
Processo: 8004525-48.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 8004525-48.2021.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Advogada: GRACIELE PINHEIRO LINS LIMA EMBARGADO: MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO Procurador: ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE. TEMA 919, DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RESSALVA. CRITÉRIO TEMPORAL. DATA DE IMPUGNAÇÃO DA EXAÇÃO PELO CONTRIBUINTE. COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. FATO GERADOR. FISCALIZAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE INOCORRENTE. CONCLUSÃO MANTIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração na apelação n. 8004525-48.2021.8.05.0191, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.